Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA EM FACE DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ
1. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. De fato, competia à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara Cível do Guará.